Tribunal: TJDFT
Processo: 0702338-39.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702338-39.2025.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUPERA SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA, GERALDO ANTONIO MOREIRA JUNIOR, MARCOS LOPES BERNARDES FILHO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUPERA SERVIÇOS DE TRANSPORTES E CARGAS LTDA, GERALDO ANTÔNIO MOREIRA JÚNIOR e MARCOS LOPES BERNARDES FILHO contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que julgou improcedente os pedidos formulados pelos apelantes de declaração de nulidade do procedimento de consolidação da propriedade de quatro imóveis dados em garantia ao réu em contrato de empréstimo bancário firmado entre as partes. Requerem a concessão do efeito suspensivo ao recurso a fim de que seja determinada a suspensão de quaisquer atos relativos à alienação dos imóveis sub judice, especialmente leilão, até o julgamento do recurso. O preparo foi recolhido, ID. 76143118. É o relato do necessário. DECIDO: Em suas razões recursais, os apelantes requerem a concessão do efeito da sentença recorrida até o julgamento definitivo da apelação. Consigne-se que a possibilidade de a parte peticionar diretamente no segundo grau está prevista no artigo 1.012, §3o do Código de Processo Civil, assim como no artigo 251, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do TJDFT, que dispõem: (...) Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. (negritei) RITJDFT: (...) Art. 251. Distribuída a apelação, o relator: I - dela não conhecerá quando inadmissível, prejudicada ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, observados os arts. 932, parágrafo único, e 1.007, §§ 2° e 4°, do Código de Processo Civil; II - decidirá sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil; III - negar-lhe-á provimento nas hipóteses do art. 932, IV, do Código de Processo Civil; IV - dar-lhe-á provimento nas hipóteses do art. 932, V, do Código de Processo Civil; V - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. § 1o O relator determinará a intimação das partes para manifestação na hipótese do art. 933, caput, do Código de Processo Civil. § 2o Antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, observado o disposto no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil. § 3o A petição de que trata o parágrafo anterior será distribuída aleatoriamente, salvo prevenção anterior, e oportunamente apensada aos autos da apelação. (negritei) Desse modo, nos casos de recebimento da apelação somente no efeito devolutivo, considerando que o pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, visa impedir que a sentença produza seus efeitos, é imprescindível que o pleito seja deduzido em petição autônoma enquanto pendente o julgamento do apelo, sendo inadequado o pedido formulado de forma genérica no bojo da própria petição de recurso. Sendo assim, tendo em vista que no presente caso o pedido de concessão de efeito suspensivo foi efetuado na própria peça recursal, enquanto pendente o julgamento do apelo, deixa-se de analisá-lo diante da inadequação da via eleita, visto que não observado o procedimento correto para o requerimento liminar. Precedentes: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL FORMULADO NA PETIÇÃO DE APELAÇÃO. VIA INADEQUADA. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO. ART. 1.012, § 3o, DO CPC. ORDEM DE DESPEJO. ATO NÃO QUALIFICÁVEL COMO CONSTRIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL NA ORIGEM. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL NO RECURSO COM CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO PELO RÉU. APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC e do art. 251, II e § 2o, do RITJDFT, o pedido de antecipação da tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso deve ser formulado em requerimento autônomo dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída a apelação. Na hipótese, a parte apelante não observou a forma prevista na legislação, pois apresentou o pedido na própria petição de apelação, em conjunto com as razões recursais, o que impede a apreciação do pedido por inadequação da via eleita. 2. (...) 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (Acórdão 1926747, 0704152-35.2024.8.07.0003, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no PJe: 14/10/2024.) (negritei) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIDO. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO. NOTA DE CORTE. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. AJUSTE PROPORCIONAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. SUBSTITUIÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL. INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido de concessão de antecipação de tutela recursal deve ser requerido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil; de forma que o pedido manejado no bojo da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Precedentes. Apelação conhecida em parte. 2. (...) 5. Preliminar de inadequação da via eleita suscitada de ofício e acolhida. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1917857, 0714004-72.2023.8.07.0018, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no PJe: 09/10/2024.) (negritei) Forte nas razões aduzidas, diante da inadequação da via eleita, NÃO CONHEÇO do recurso do apelante quanto ao pedido de concessão do efeito suspensivo. P. I. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital